Tribunal: STF
Processo: RE 77539
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-27
Data de publicação: 1973-11-27

Ementa:
COMPRA E VENDA. IMÓVEL TRANSFERIDO POR INTERMEDIO DE PROCURADOR
HABILITADO. VALIDADE. II. SE O INSTRUMENTO PROCURATORIO ATENDE AOS
REQUISITOS LEGAIS, OCORRE DENEGAÇÃO DE VIGENCIA DO ART. 1.288 DO
CÓDIGO CIVIL, O ACÓRDÃO
QUE NÃO O RECONHECEU. III. SIMULAÇÃO. PARA A AÇÃO DEVEM SER CITADOS
OS QUE PARTICIPARAM DO ATO; E, RECONHECIDA, A CONCLUSÃO E A SUA
NULIDADE, APENAS. IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.